Tribunal: CARF
Processo: 10950.727075/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.727075/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.387 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
AGRO PECUARIA SAO LUIZ REY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DO VTN ARBITRADO - Considera-se matéria não impugnada o arbitramento
do Valor da Terra Nua - VTN para o ITR/2008, efetuado com base no SIPT,
por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL Incabível a redução da área total do imóvel
tendo em vista a ausência de documentação hábil para tanto, qual seja,
Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual conste, para o imóvel em
questão, a retificação da área total.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.386, de 13 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10950.727074/2014-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.727075/2014-60
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Pela Notificação de Lançamento no 0876/00002/2014, o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 4.094.165,63, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2011 da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo
como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda São Luiz Rey”, (NIRF 0.393.850-6), com
área total declarada de 2.318,0 ha, localizado no município de Quarto Centenário - PR.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2011 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 0876/00001/2014, para o
contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período de
01/01/2009 a 31/12/2009;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado, para
comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2010 a 31/12/2010;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo,
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A
falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com
base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Não tendo havido manifestação quanto ao atendimento do Termo de Intimação,
foi entregue ao contribuinte o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No 0876/00003/2014.
Foram apresentados documentos, requerendo prorrogação de prazo para
atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal.
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2011, a Autoridade Fiscal resolveu glosar integralmente as
áreas de produtos vegetais 1.980,7 ha; glosar o valor das culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas, de R$ 2.860.000,00; além de desconsiderar o VTN declarado
de R$ 2.320.000,00 (R$ 1.000,86/ha), arbitrando o valor de R$ 27.004.700,00 (R$
11.650,00/ha), apurado, por aptidão agrícola/ha (terra mista mecanizável), apontado no SIPT da
RFB, com informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, para os
imóveis rurais localizados no município de Quarto Centenário, com o conseqüente aumento do
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, disto
resultando o imposto suplementar de R$ 2.005.174,67.

Cientificado do lançamento, o contribuinte ingressou com a impugnação alegando
e solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um relato da ação fiscal;
- entende que a autuação está solidificada em meras presunções, apresentando
meras conjecturas, desprovidas de embasamento fático e desassociadas da documentação que
apresentou à fiscalização;
- afirma que não se vislumbra o menor indício de fraude imputada a ele;
- requer a nulidade da Notificação fiscal pela ocorrência de atos discricionários e
violação aos princípios da moralidade e da finalidade;
- a discricionariedade alegada é proveniente dos atos praticados pelo Prefeito da
cidade de Quarto Centenário e do próprio Secretário de Fazenda do Município na condução dos
trabalhos realizados, pois em momento algum a autuação buscou os fins e interesses da
coletividade, tendo sido o procedimento impulsionado por interesses privados e sombrios, em
razão de pretéritos ocorridos entre os atuais gestores e o contribuinte;
- o Prefeito da cidade foi admitido pela sociedade empresária contribuinte, em
01/07/1982, permanecendo lá até 31/12/2004, quando houve a suspensão de seu contrato de
trabalho em razão de sua primeira eleição e posse para o cargo de prefeito daquele Município;
- o Secretário de Fazenda também manteve relação empregatícia com o
impugnante, de 03/03/2005 a 02/01/2013;
- as providências trabalhistas tomadas pelo impugnante contrariaram o Prefeito e
o Secretário de Fazenda, que queriam ter seus contratos rescindidos, com pagamento de todos os
haveres rescisórios, inclusive concessão das parcelas de seguro desemprego.
- discorre sobre a ação trabalhista movida pelo Prefeito e pelo Secretário de
Fazenda do Município contra o impugnante;
- afirma que o Município de Quarto Centenário não mantém qualquer programa
ou política regular de fiscalização de ITR, mesmo tendo o convênio vigente desde 27/01/2009,
nenhuma conduta de orientação ou fiscalizatória havia sido tomada até o momento;
- afirma que a não concessão de garantias mínimas e o próprio prejulgamento,
independentemente da apresentação dos documentos solicitados na intimação, constituem-se
como provas do abuso e da discricionariedade na condução dos trabalhos da fiscalização
municipal;
- insurge-se contra a não concessão de prazo, que não representa uma benesse,
mas, sim, uma garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório;
- afirma que não tinha a intenção de procrastinar a atuação da autoridade
fazendária, buscava, apenas, a plena garantia de informação e a apresentação dos
esclarecimentos solicitados;
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

- o indeferimento abrupto do seu direito em apresentar seus documentos, sem a
efetiva produção de provas, infringe o princípio constitucional do devido processo legal, previsto
no art. 5o da Constituição da República;
- faz citação de entendimentos doutrinários para referendar seus argumentos;
- entende que o indeferimento à apresentação dos documentos que demonstram a
correção da DITR configura cerceamento de defesa, por contrariar o art. 5o, LV, da Constituição
da República, tolhendo a garantia do devido processo legal, por isso requer a nulidade da
Notificação de Lançamento;
- faz citação sobre lançamento tributário, para afirmar que se trata de ato
administrativo e como tal possui, entre outros atributos, a presunção de legitimidade, entretanto,
essa presunção não retira da administração pública o seu dever de comprovar a ocorrência do
fato jurídico que embasa o lançamento tributário, bem como as circunstâncias em que ocorreu;
- no presente caso, a autuação está baseada em meras suposições e presunções do
Sro Secretário de Fazenda, desprovidas de embasamento fático ou de provas contundentes para
desconsiderar as declarações prestadas por ele quando da entrega do DIAT nos anos de 2010 e
2011;
- faz citação do art. 142 do CTN e de posicionamentos doutrinários para
fundamentar seus argumentos;
- ressalta que, em momento algum, a autoridade fazendária apresentou provas e/ou
meros indícios de que as informações anteriores estavam incorretas, incompletas ou
desassociadas da realidade;
- entende que a autoridade fazendária milita em meros apontamentos, indícios e
presunções de que o VTN declarado não reflete o efetivo valor do imóvel rural, trabalhando com
meras suposições ao aduzir/concluir que a terra é improdutiva e que, portanto, aplicar-se-ia a
alíquota máxima prevista na Lei no 9.393/1996;
- afirma que as provas são imprescindíveis à sustentação do lançamento ou auto
de infração, não bastando mera alegação da ocorrência do fato, sendo necessário que provas
sejam apresentadas e anexadas aos autos;
- em matéria tributária, o ônus da prova é incumbência do Fisco, que deve provar
a ocorrência dos fatos que afirma terem ocorrido;
- faz citação de julgados do CARF para fundamentar suas alegações;
- afirma que as autoridades fazendárias do município fizeram o lançamento do
tributo de forma dolosa, visto que tinham conhecimento de que as áreas rurais do imóvel eram e
são produtivas;
- entende que o conceito de VTN está associado à auto avaliação do contribuinte,
responsável pelo lançamento e pagamento do ITR, encontrando-se equivocado o procedimento
do Fisco de proceder à nova avaliação da propriedade rural;
- a alteração do VTN por parte do fisco não encontra qualquer respaldo legal e
jurisprudencial, visto que houve a total desconsideração do valor lançado pelo impugnante, além
de que o valor arbitrado é demasiadamente excessivo, sem encontrar amparo no junto ao valor
mercadológico na região de Quarto Centenário;
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

- entende que a reavaliação do VTN somente ocorre nas hipóteses de ausência de
declaração do ITR, quando o próprio contribuinte é omisso no cumprimento de suas obrigações,
deixando de fixar o VTN de seu imóvel;
- acredita que a planilha elaborada pelo DERAL, para ser utilizada como
parâmetro para o arbitramento do ITR, deve levar em conta a aptidão agrícola, entretanto, no
presente processo, o arbitramento se baseou exclusivamente no VTN médio para o município,
cuja utilização não atende às exigências legais;
- as áreas utilizadas nas atividades rurais foram desconsideradas, tornando o
imóvel improdutivo, sendo aplicada a alíquota de 8,60% sobre o VTN tributável;
- reitera que a notificação está lastreada em indícios e presunções, haja vista que
nenhuma prova foi produzida ou constituída para desqualificar as informações prestadas no
DIAT;
- afirma que as autoridades gestoras do município, mesmo sabendo que o imóvel
era produtivo, decidiram, por puro sentimento de vingança, efetuar o lançamento tributário com
a declaração e classificação da área rural como sendo improdutiva;
- ressalta que o imóvel mantém plena atividade agropecuária e produtiva de grãos
(milho e soja), sendo referência na região por sua excelência na produção agrícola e pastoril;
- afirma que 100% da área tributável é utilizada em atividades agrícolas, que será
ratificada pela prova técnica oportunamente requerida para demonstração da aptidão agrícola;
- diante da demonstração da área tributável, requer seja restabelecida a alíquota de
0,30% conforme declarado na DITR/2011;
- afirma que na pendência de recurso ou impugnação à cobrança, a exigibilidade
do crédito tributário se encontra suspensa até sua decisão final;
- ressalta que o percentual da multa cobrada de 75% deve se adequar à realidade
sócio-econômica do país, devendo ser reduzida para o patamar de 20%;
- faz menção aos princípios da legalidade, da não utilização de tributo com efeito
de confisco e da capacidade contributiva do contribuinte para referendar suas alegações quanto à
multa e juros aplicados na autuação;
- pugna pela produção de todas as provas, em especial a juntada de documentos e
realização de perícia, indicando nome do profissional e itens a serem verificados;
- por fim, requer: A nulidade da Notificação de Lançamento; que seja acolhida sua
impugnação, absolvendo-o do pagamento do tributo lançado; a correção na aplicação dos juros e
multa; que as futuras intimações/notificações sejam efetuadas em nome do advogado Marcos
Dauber (OAB/PR 31.278), sob pena de nulidade e restituição do prazo.
A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifesta o seu entendimento
no sentido de que considera a Impugnação Procedente em Parte, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO NA FORMALIZAÇÃO
DE EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

É legítima a exigência de créditos tributários formalizados por servidor
competente de município conveniado nos termos da Lei No 11.250/2005.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR,
posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
Com base em prova documental hábil, cabe restabelecer, parcialmente, a
área de produtos vegetais declarada para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada ou requerida e a área de pastagens calculada, observado o
respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a
região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área
de pastagens requerida cabe ser comprovado com prova documental
hábil, referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade
fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com
ART devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com
as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso
de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais
tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa
SELIC.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou
de fax fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil
(RFB) para fins cadastrais. Dada a e existência de determinação legal
expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de endereçamento
das intimações ao procurador.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele
conheço.
Quanto à preliminar de NULIDADE, verifica-se, que somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse
que não ocorreu em nenhuma hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de
prova coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu
objetivo é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito
constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do
desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação,
demonstrando a relação entre a matéria consubstanciada no processo administrativo
fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão
advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao
convencimento de que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi
devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por parte
da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

Verifica-se que a fiscalização glosou integralmente as áreas de produtos vegetais
(1.210,0 ha) e de pastagens (770,7 ha) por não terem sido apresentados documentos que
pudessem comprovar sua existência no imóvel.
Verifica-se, conforme demonstrado na decisão de piso, que não há como acatar esses
documentos, de fls. 255/373, em virtude de terem sido emitidos em 2010, quando aqui
se analisa a atividade de plantio de soja e milho no ano-base de 2009 (exercício 2010).
Portanto, considera-se não comprovada a área de produtos vegetais para efeito de
DITR/2010, permanecendo a glosa efetuada pela fiscalização, de 1.210,0 ha.
Quanto às notas fiscais de fls. 375/400, emitidas no ano de 2010, todas em nome dos
diversos parceiros citados no Contrato de Parceria Agrícola, de fls. 248/252 também não
podem ser consideradas como documentos hábeis eis que se busca a comprovação da
atividade de pastagem no ano base de 2009e além disso o referido Contrato não prevê
em seu objeto a utilização do imóvel para fins de pastagens de animais bovinos, mas,
exclusivamente, para o plantio e cultivo de soja e milho, como culturas de verão e, de
milho safrinha e trigo, como culturas de inverno (Cláusula Segunda), conforme descrito
às fls. 248.
Assim, não tendo sido fornecida documentação comprobatória da existência da área de
pastagem declarada, de 770,7 ha, permanece a glosa feita pela Autoridade Fiscal.
Desta feita, considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando as
áreas declaradas de produtos vegetais, de 1.210,0 ha, tampouco o rebanho necessário
para justificar a área de pastagens declarada de 770,7 ha, para o ano base de 2009, ITR
2010, cabe manter as glosas efetuadas pela fiscalização.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em
vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2010, de R$ 983,61/ha,
além de corresponder a menos de 9% do valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola
(terra mista mecanizável), de R$ 11.200,00/ha, para o exercício de 2010, informado
pela Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, para os imóveis localizados no
Município de Quarto Centenário, também, até prova documental hábil em contrário, é
inferior ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITR do exercício de
2010, referente aos imóveis rurais localizados no referido Município, que foi de R$
7.645,89/ha, sendo verificado, também, que o VTN declarado corresponde a menos de
13% deste VTN médio, como se observa da “tela/SIPT”, às fls. 441.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, como alegado pela impugnante, salvo apresentação de
prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação então exigido, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR/2010, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei no 9.393/1996, e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), visto que à fiscalização
cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
No que se refere à glosa do valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas, e
florestas plantadas, existentes no imóvel, de R$ 2.700.000,00, cabe ressaltar que, para
efeito de apuração do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor, pois o
que importa é o valor do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer
situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor de R$ 25.961.600,00 (R$
11.200,00/ha).
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos tributos
federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, §
4o, da Lei9.250/95.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela Lei no
9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta
quanto aos seus tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora, nos
tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem por
fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder
Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente
às infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de que é
legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com
a multa de mora. Esta decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio
é aplicada quando, em decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o
quantum devido e efetuado o lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no
9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de 27/12/96,
nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange
à multa de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser
reduzida nem dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de
regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis: Súmula CARF no 108 Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão sobre a
aplicabilidade dos juros e multa.
Assim, diante de tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727075/2014-60

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital